Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de inversão do ônus probatório, por si só, não é capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de instrução probatória, tendo o Magistrado singular, inclusive, deferido a produção de prova pericial, que ainda será realizada.
2. É possível determinar a inversão do ônus probatório em demanda em que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica do paciente. Não havendo como afirmar que a paciente tenha condições de produzir as provas necessárias à comprovação do direito alegado, é possível a inversão do ônus da prova.
3. Por fim, não há como concluir que a desincumbência do ônus atribuído ao hospital seja impossível ou excessivamente difícil, o que poderia obstar a inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, § 2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.